Tribunal: TJES
Processo: 5003599-28.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003599-28.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA CAPOEIRA
AGRAVADO: REBECCA BOTELHO DALLA BERNARDINA SIMOES DE SOUSA e outros (2)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003599-29.2021.8.08.0000

AGVTE:
JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA CAPOEIRA

AGVDO:
REBECCA BOTELHO DALLA BERNARDINA SIMÕES e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA CAPOEIRA
, eis que irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. Juiz de direito da 1ª Vara de Família de Guarapari, que nos autos da ação de Confirmação e Cumprimento de Testamento Particular ajuizada por
REBECCA BOTELHO DALLA BERNARDINA SIMÕES
e
OUTROS
, rejeitou a suscitação de incompetência daquele juízo.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz o agravante que há vasta prova documental inconteste nos autos que o lugar do último domicílio da autora da herança não era Guarapari/ES, mas no Município de Anchieta/ES, sendo este o foro competente para o inventário, a partilha, a arrecadação e cumprimento de disposições de última vontade.

Assevera ainda que há contrato de locação, bem como declaração que espancam qualquer dúvida de que o de cujus não possuía residência em Guarapari, estando o imóvel na posse de terceiros, o que é corroborado, inclusive pela certidão da Oficiala de Justiça, comprovando, destarte, que ela e o agravante residiam na zona rural de Anchieta.

Ao final requer seja decretada a incompetência do juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Guarapari, determinando a remessa dos autos de origem à Comarca de Anchieta/ES, local do último domicílio da de cujus e cônjuge sobrevivente.

A teor do evento nº 1418348 foi indeferida a antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões anexadas ao evento 1468341, pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público anexado ao evento 1489734, pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 09 de novembro de 2021.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003599-28.2021.8.08.0000

AGVTE:
JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA CAPOEIRA

AGVDO:
REBECCA BOTELHO DALLA BERNARDINA SIMÕES e OUTROS

RELATOR:
DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA CAPOEIRA
, eis que irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. Juiz de direito da 1ª Vara de Família de Guarapari, que nos autos da ação de Confirmação e Cumprimento de Testamento Particular ajuizada por
REBECCA BOTELHO DALLA BERNARDINA SIMÕES
e
OUTROS
, rejeitou a suscitação de incompetência daquele juízo.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz o agravante que há vasta prova documental inconteste nos autos
de
que o lugar do último domicílio da autora da herança não era Guarapari/ES, mas
sim
no Município de Anchieta/ES, sendo este o foro competente para o inventário, a partilha, a arrecadação e
o
cumprimento de disposições de
sua
última vontade.

Assevera ainda que há contrato de locação, bem como declaração firmada por pessoas da convivência da falecida no sentido de que ela não possuía residência em Guarapari, estando o imóvel na posse de terceiros, o que é corroborado, inclusive pela certidão da Oficiala de Justiça, comprovando, destarte, que ela e o agravante residiam na zona rural de Anchieta.

Ao final requer seja decretada a incompetência do juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Guarapari, determinando a remessa dos autos de origem à Comarca de Anchieta/ES, local do último domicílio da de cujus e cônjuge supérstite.

Pois bem. Em nosso ordenamento jurídico, a regra de competência para ação de inventário é a do foro do último domicílio do autor da herança, salvo se incerto, conforme as exceções previstas nos incisos I, II e III do parágrafo único do art. 48, do CPC:

Art. 48. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro.

Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente:

I - o foro de situação dos bens imóveis;

II - havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes;

III - não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio.

Na espécie
,
ao menos num juízo de cognição sumária
,
deflui-se que
o autor da herança possuía duplo domicílio.

Isso porque, o
viúvo alegou a incompetência d
o juízo de Guarapari
, sob o argumento de que o último domicílio da inventariada era em Anchieta/ES, acostando
para tanto
duas faturas de energia elétrica (
evento 139715 – págs.05/06
).

O imóvel
rural
em Anchieta foi indicado pelos requerentes como integrante do acervo hereditário, conforme se verifica
da inicial da demanda (evento 1397306 - pág
. 09
)
.

Entretanto, como bem pontuou o togado primevo
,
a motivação para propositura da demanda em Guarapari
decorreu da alegação da petição inicial, também declarada na certidão de óbito
pelo próprio agravante
(
evento 1397306 – pág.21
), de que a autora da herança residia na “Rua Joaquim da Silva Lima, nº 288, apartamento 305, Centro, Guarapari/ES”.

A certidão de óbito é documento que goza de relativa presunção de veracidade, bem como de induvidosa fé pública, não possuindo o condão de elidi-la meras declarações de próprio punho emitidas por terceiros, sem o devido reconhecimento cartorário das assinaturas.

Nesse cenário,
não obstante entenda que o último domicílio da
autora da herança
seria Guarapari, verificando-se a dúvida externada nos autos
como regra para fixação da competência
, de rigor

a
aplicação da regra do art.
71, do Código Civil,
s
enão vejamos:

Art. 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas.

Com efeito, ao aferir o processado até o momento
, é possível perceber, que de fato,
a

falecida
possuía domicílio
e bens
em
Guarapari/ES e Anchieta/ES
,
motivo pelo qual
,
diante da duplicidade, a jurisprudência t
e
m se manifestado no sentido de que a competência, nesses casos, deve ser fixada pela prevenção,
a teor do art.59 do CPC/2015
. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - DUPLO DOMICÍLIO - COMPETÊNCIA - FIXADA EM RAZÃO DA PREVENÇÃO - RECURSO PROVIDO.
Nos termos do art. 48, do CPC o foro do domicílio do autor da herança é o competente para o inventário. No entanto, havendo duplicidade de domicílios, a competência é fixada pela prevenção.
Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv
1
.0000.20.008443-2/001, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2021, publicação da súmula em 12/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - INVENTÁRIO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - DUPLO DOMICÍLIO COMPROVADO - COMPETÊNCIA FIXADA PELA PREVENÇÃO - RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 96 do CPC e do art. 1.785 do CC, é competente para processar o inventário o foro do último domicílio do autor da herança. 2. Diante da prova de duplicidade de domicílios, a competência para processar o inventário é fixada pela prevenção.
3. Recurso conhecido e provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0382.09.109526-7/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/03/2014, publicação da súmula em 11/04/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DUPLO DO AUTOR DA HERANÇA. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELA PREVENÇÃO DO JUÍZO. [...].2
. Considerando o farto acervo probatório dos autos, que demonstra que o autor da herança possuía duplicidade de domicílios (em Taquaral de Goiás/GO e em Itauçu/GO), a jurisprudência nacional é assente que a regra a ser observada para a definição da competência jurisdicional é a da prevenção, em consonância com o artigo 59 do CPC/2015
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC ) 5305345-30.2018.8.09.0000, Rel. ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, julgado em 06/11/2018, DJe

de 06/11/2018)

Conflito de competência. Inventário. Duplo domicílio. Bens em lugares diferentes. Precedente da Corte.
1. Havendo duplo domicílio, com bens em lugares diferentes, exceto na cidade onde ocorreu o óbito, determina-se a competência com base na prevenção, que, no caso, considerando-se as peculiaridades presentes, recomenda-se seja a do Juízo suscitado, na forma do precedente da Corte.
2. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito de Londrina-PR. (CC 23.773/TO, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/02/1999, DJ 05/04/1999, p. 77).

Por conseguinte, por fundamento diverso,
entendo que a decisão agravada
não
merece reparo, uma vez que, sendo o juízo prevento e possuindo
a
falecid
a
duplo domicílio, os autos do inventário devem permanecer na Comarca de
Guarapari/ES.

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Relatora

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003599-28.2021.8.08.0000

AGVTE:
JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA CAPOEIRA

AGVDO:
REBECCA BOTELHO DALLA BERNARDINA SIMÕES e OUTROS

RELATORA:
DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA. DUPLO DOMICÍLIO. FIXAÇÃO PELA PREVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art.48 do CPC/2015, é competente para processar e julgar o inventário o foro do último domicílio do autor da herança.

2.
Considerando o acervo probatório dos autos,
a demonstrar
que
a
autor
a
da herança possuía duplicidade de domicílios (em
Guarapari/ES e Anchieta/ES
), a regra a ser observada para a definição da competência jurisdicional é a da prevenção, em consonância com o artigo 59 do CPC/2015.

3.
Recurso desprovido, para manter os autos do inventário na Comarca de Guarapari.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.